Tribunal: STF
Processo: RMS 30857
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
IMUNIDADE – ENTIDADE BENEFICENTE. É incompatível com a Constituição Federal exigência de aplicação anual de, no mínimo, vinte por cento da receita bruta proveniente da venda de serviços, nos termos dos artigos 2º, inciso IV, do Decreto nº 752/1993 e 3º, inciso VI, do Decreto 2.536/1998, na renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Cebas. Precedentes: ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, Pleno, relatora ministra Rosa Weber, julgadas em 2 de março de 2017.